Tribunal: TJDFT
Processo: 0709970-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA n. 1.076 DO STJ. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. PREQUESTIONAMENTO. FATOS SUPERVENIENTES AO ACÓRDÃO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. MEIO DE EXTINÇÃO DE OBRIGAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Opostos Embargos Declaratórios pela parte exequente, esta não apontara qualquer dos pressupostos de admissibilidade da referida espécie recursal voltada ao saneamento decisório, os quais revelam a sua finalidade correcional e afastam o uso dos aclaratórios para fins de insurgência ou irresignação quanto ao acórdão embargado, circunstâncias as quais devem ser demonstradas mediante outras espécies recursais apropriadas.
3. Recurso da exequente conhecido e desprovido. Consideram-se prequestionados os argumentos da parte embargante para efeito do que prescrevem as Súmulas n. 282 e n. 356 do Supremo Tribunal Federal (STF); e n. 211 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. Embargos de Declaração opostos pela parte executada, a qual aponta omissão no acórdão embargado.
5. Omisso é o pronunciamento judicial que não se referir a ponto o qual a parte fez menção expressa; bem como a decisão que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil; ou deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso (art. 1.022, parágrafo único, incisos I e II, Código de Processo Civil).
6. In casu, os honorários advocatícios fixados na origem pautaram-se pelo valor da causa muito baixo, lançado apenas para fins fiscais, circunstância a qual contribuíra para a fixação de verba honorária sucumbencial irrisória, incapaz de remunerar o labor advocatício.
7. Não observada a fixação de verba honorária diminuta no acórdão embargado, omisso o referido pronunciamento judicial, por desperceber os termos da tese fixada pelo STJ, pertinente ao Tema n. 1.076 daquela Corte Superior, a qual vincula os Tribunais e impõe o “arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo”.
8. Nesse sentido, afasta-se o pedido principal da parte para fixação de honorários calcada em alegado conteúdo patrimonial da lide, acolhendo-se a pretensão subsidiária atinente à fixação por equidade. Inteligência do art. 85, § 8o, Código de Processo Civil.
9. Recurso da executada conhecido e provido em parte. Consideram-se prequestionados os argumentos da parte embargante para efeito do que prescrevem as Súmulas n. 282 e n. 356 do Supremo Tribunal Federal (STF); e n. 211 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
10. A análise de eventuais fatos supervenientes à última prestação jurisdicional compete ao órgão Colegiado o qual apreciara o mérito das apelações interpostas, uma vez ocorridos enquanto o feito se encontra neste 2o Grau de Jurisdição (art. 933, Código de Processo Civil). 10.1. Nessa condição, tais fatos novos não são passíveis de análise direta pelas instâncias extraordinárias (via Recursos Especial ou Extraordinário), dado o momentâneo não preenchimento do requisito atinente ao prequestionamento. Precedentes do STJ.
11. In casu, alega a exequente, a quem o acórdão proferido pelo Colegiado fora desfavorável, que fatos novos, decorrentes de reconhecimento de crédito a receber por meio de ação de consignação em pagamento teriam o condão de afastar validade e eficácia de compra e venda travada com as mesmas partes integrantes do referido procedimento especial.
12. Contudo, não procede a alegação, tendo em vista que o procedimento de consignação em pagamento não se mostra próprio para, por si só, anular negócio jurídico, tratando-se, apenas, de meio de extinção e obrigação. Inteligência do art. 334 do Código Civil.
13. Fatos supervenientes irrelevantes para fins de modificação do julgado. Acórdão anterior mantido. Prequestionados os argumentos trazidos pela parte para efeito do que prescrevem as Súmulas n. 282 e n. 356 do Supremo Tribunal Federal (STF); e n. 211 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).